Tribunal: TJSP
Processo: 1500642-07.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, V e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal), em concurso formal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afastamento, todavia, do concurso formal. Recurso parcialmente acolhido.

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, V e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal), em concurso formal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afastamento, todavia, do concurso formal. Recurso parcialmente acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500642-07.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante MATHEUS
RIBEIRO BARRETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de afastado o concurso formal, reduzir as penas para 10
anos de reclusão e pagamento de 23 dias-multa. Mantida, no mais, a r. sentença. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
2
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441
Apelante: Matheus Ribeiro Barreto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 13.850
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo
majorado (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, V e parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal), em concurso formal. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente
para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade
comprovadas. 2. Afastamento, todavia, do concurso formal.
Recurso parcialmente acolhido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 278/284),
julgou procedente a ação para condenar MATHEUS RIBEIRO BARRETO
às penas de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, V e parágrafo 2o-A,
inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Vedado o recurso em liberdade.
Apelou o réu, requerendo a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 292/300).
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 331/337).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
segue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
3
3. De acordo com a denúncia, em síntese, no dia 3
de agosto de 2018, por volta das 20h30, MATHEUS RIBEIRO BARRETO
e outros dois indivíduos não identificados, agindo em concurso de agentes,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e manutenção das vítima em seu poder, com
restrição da liberdade, uma caixa de som JBL, um televisor de 55 polegadas,
um televisor de 50 polegadas, dois vídeo games Playstation 4, um vídeo game
Playstation 3, um aparelho retroprojetor, três aparelhos celulares, a quantia de
R$6.000,00 em espécie além de um veículo Santa Fé/Hyundai, pertencente às
vítimas.
Segundo apurado, as vítimas estavam dentro de casa
quando foram surpreendidas por três homens, um deles portando arma de
fogo, os quais anunciaram o roubo e renderam todas elas. Ato contínuo, os
roubadores deitaram as vítimas no chão, amarraram suas mãos e as cobriram
com um cobertor, mantendo-as presas durante toda a ação criminosa, que
durou cerca de 30 minutos. O apelante manteve o tempo todo as vítimas sob a
mira de arma de fogo e exigia a entrega de dinheiro em espécie
4. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 209/212) e prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
As vítimas, na essência, confirmaram a imputação.
A vítima A (mídia digital) disse ter sido abordada,
no interior de sua residência, na sala, por três indivíduos armados, um deles
apontando uma arma para sua cabeça, momento em que passou a gritar
chamando por seu marido. Seus filhos, que estavam no andar de cima,
também ouviram e todos foram rendidos, colocados deitados no chão da sala.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
4
Relatou não ter reconhecido o réu, pois ele permaneceu com o rosto
encoberto, mas deixou claro que seu marido não teve dúvidas em reconhecê-
lo como autor dos fatos, pois, quando já estava deitada no chão, com a cabeça
abaixada, o réu deixou seu capuz cair e seu marido viu sua fisionomia.
A vítima D (mídia digital) contou que estava em seu
quarto, com o irmão menor, quando escutou uma gritaria: ao chegar na
escada, viu uma pessoa armada subindo, momento que em notou a blusa que
cobria o rosto de um dos réus cair. Disse também que a compleição do
apelante é compatível com a do roubador, embora não tenha condições de
fazer o reconhecimento.
A vítima B (fls. 213/214, mídia digital), confirmou a
versão apresentada por sua esposa, acrescentando que um dos réus apontou a
arma para o seu rosto quando saía do seu quarto, mandando que deitasse no
chão. Deixou claro que efetuou reconhecimento na delegacia de polícia, mais
ou menos dentro de um mês após os fatos, com toda certeza. Quando da
audiência, disse já não ter mais condições de confirmar se réu era a pessoa
que lhe assaltou, afirmando que não deveria ter comunicado o fato à polícia,
deixando evidente que estava atemorizado. Encontrava-se bem abalada com
os fatos, tanto que, por diversas vezes, parou para chorar.
De fato, reconheceu o réu, por fotografia e
pessoalmente, na delegacia de polícia (fls. 215/216, 223/224).
Com efeito, o reconhecimento policial, notadamente
quando levado a efeito em data próxima aos fatos, constitui valioso elemento
de prova, não sendo dobrado pela ausência de ratificação em juízo em ato
realizado tempos após, quando o reconhecedor, embora não aponte com
segurança o acusado, também não exclua como autor do crime (TACRIM-
SP, Apelação no 622.789/2, rel. Almeida Braga; Revisão no 180.632/4, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
5
Almeida Braga).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
Mas, há mais a inculpar o réu.
Segundo se depreende dos relatos dos investigadores
de polícia Ivana Caroline S. Rocha e Luiz Cláudio da Silva (mídia
audiovisual) as vítimas, logo de início, indicaram as características do
assaltante, pois permaneceram tempo considerável em poder deles. Na
ocasião, a polícia já estava investigando uma quadrilha que atuava em roubos
na região e um dos suspeitos era o apelante, que correspondia à descrição de
um dos envolvidos. No reconhecimento, foram colocados outros possíveis
roubadores, que também estavam sendo investigados por serem comparsas no
crime, mas somente o réu foi reconhecido, por fotografia e, também,
pessoalmente.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
6
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
Certo que, nas duas vezes em que foi ouvido (fls.
51/52 mídia audiovisual), repeliu a acusação. Explicitou que foi conduzido
à delegacia para reconhecimento e ficou 10 dias preso.
Mas a negativa não vinga, porquanto isolada no
quadro probatório.
Sobrelevam, enquanto dados a incriminar o réu:
(i) o reconhecimento efetuado por uma das vitimas
(B) na fase policial; embora, em juízo, não tenha voltado a reconhecer o réu,
não excluiu a autoria. Na realidade, o teor de seu relato em juízo indica que se
encontrava atemorizado, o que explica a não ratificação do reconhecimento.
(ii) embora as demais vítimas (A e D) não tenham
reconhecido o réu, a dinâmica do assalto tal como relataram permite inferir
que o outro ofendido tinha condições de fazê-lo.
(iii) o teor dos relatos dos investigadores de polícia,
bastante comprometedores em relação ao réu.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que o acusado, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e
mediante privação da liberdade das vítimas, subtraiu os bens descritos na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
7
5. O roubo, na linha do que se explanou, é
triplamente majorado: concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas
e emprego de arma de fogo.
Cabe aqui destacar que, para a caracterização da
majorante relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da
mesma, quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova
(STF, HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 94.448-5,
rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn. Ayres Brito; STJ,
REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no 30.896, rel. Min. Paulo
Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita Vaz, HC no 27.132, rel. Min.
Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Conforme assentou o Plenário da Excelsa Corte, a comprovação do
potencial lesivo da arma de fogo prescinde da prova pericial, pois “tal
qualidade integra a própria natureza do artefato”. Em alegando a defesa o
contrário, ou mesmo sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do
artigo 156, do Código de Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). E, nesta senda, viável o reconhecimento da causa de
aumento de pena com base apenas no depoimento da vítima, quando este se
mostre seguro e coeso acerca deste ponto (STJ, HC no 169.566, rel. Min.
Laurita Vaz, com citação de outros julgados neste sentido).
6. No entanto, embora seja até razoável cogitar-se
do concurso formal, não ficou devidamente explicitado que foram subtraídos
bens pertencentes a patrimônios diversos. Nesse passo, considerando que se
trata de pessoas da mesma família, a melhor solução é, mercê do princípio “in
dubio pro reo”, ficar-se com o crime único, afastando-se o concurso formal.
7. A sanção não comporta redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
8
A r. sentença fixou a pena-base em 1/8 acima do
mínimo, atingindo 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, apoiando-se nas consequências do crime, especialmente que ante ao
trauma causado nas vítimas elas mudaram de residência.
Cuida-se, sem dúvida, de dado empírico apto a
tanto, eis que diz respeito às consequências do crime, circunstância
expressamente prevista no artigo 59 do Código Penal. Além disso, em
desfavor do réu, a justificar uma pena de partida acima do mínimo legal, tem-
se que o crime foi perpetrado com invasão de domicílio, bem tutelado pela
Constituição Federal (artigo 5o, XI).
Na segunda etapa ausente atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois
aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei no 13.654/18: (a)
num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso
do agentes e da restrição da liberdade das vítimas (artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II e V, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em
2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, parágrafo 2o-A, do
Código Penal
Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no
caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial,
limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a
reprimenda (artigo 68, parágrafo único, do Código Penal). Não se cuida, tal
como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o
magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo
único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em
outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de
causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-07.2018.8.26.0441 -Voto no 13.850
9
Com efeito, o crime foi praticado por 3 agentes, em
desfavor de quatro vítimas que estavam no interior de sua residência, uma
família, e com a utilização de arma de fogo. Circunstâncias concretas a
traduzir um elevado desvalor da conduta, de sorte a justificar o duplo
aumento.
Tem-se, assim, uma pena final- já que afastado o
concurso formal de 10 anos de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.
A quantidade da pena e as circunstâncias concretas
do crime (praticado em três agentes, com invasão de domicílio e emprego de
arma de fogo).
Gize-se que o emprego de arma de fogo, porque
expõe a um risco maior a integridade física da vítima, traduz um maior grau
de culpabilidade da ação, justificando a imposição de regime fechado (STF,
HC no 123.110, rel. Min. Roberto Barroso; AG. REG no HC no 124.663,
rel. Min. Roberto Barroso; HC no 132.802, redator do acórdão Mi.
Roberto Barroso; STJ, HC no 206.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
HC no 243.865, rel. Min. Regina Helena Costa; REsp no 1.330.978, rel.
Min. Campos Marques).
8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de afastado o concurso formal, reduzir as penas para 10
anos de reclusão e pagamento de 23 dias-multa. Mantida, no mais, a r.
sentença.

LAERTE MARRONE
Relator